Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ITBI. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO FISCAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. ART. 156, § 2o, I, CF/88. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRECEDENTES.
1. É sabido que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 2.1. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou ITBI, e análise de pedidos de restituição". 2.2. Portanto, o Secretário de Estado de Fazenda do DF não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança cujo objeto é impugnar a cobrança de ITBI.
3. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Distrito Federal. Mandamus extinto sem resolução de mérito.